Tribunal: STF
Processo: HC 185135
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. PECULIARIDADES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Embora o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito, o Tribunal de origem entendeu incabível a aplicação da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base em elementos concretos que indicam a sua dedicação a atividades criminosas, especialmente ao tráfico de drogas.
    2. Para se entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o agravante se dedicaria a práticas delituosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ.
    3. A fixação do regime inicial fechado se deu com base nas peculiaridades do caso concreto, sobretudo na quantidade de droga apreendida. Inteligência do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do Código Penal, com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa para absolver o paciente da prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, do CP), mantendo inalterada a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do Resp 1.833.038, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia a fixação do regime inicial intermediário.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso, tal como assentou o STJ, “não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, o Tribunal de origem entendeu pela não aplicação da minorante, considerando ‘que o apelante transportava e trazia consigo vultosa quantidade de entorpecente’ (...), a saber, 11 tijolos de maconha, com peso líquido total de 9.750 kg”. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    11. Quanto ao mais, reconheço certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida, o regime inicial fechado foi fixado, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente a quantidade da droga apreendida (aproximadamente, 9,750kg de maconha). Não verifico, assim, ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator